Tribunal: TJMT
Processo: 1011393-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011393-87.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1011393-87.2021.8.11.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravados: Espolio de José Stabile Filho e Outros
Processo origem: 0041357-63.2014.8.11.0041 (Cód. 916834 e 11850681)
7a Vara Cível da Capital
Agravo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem Espolio de José Stabile Filho e Outros (Proc. no 0041357-63.2014.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos da parte exequente e autorizou o levantamento dos valores depositados em juízo, após a preclusão das vias impugnativas da decisão.
Afirma que a decisão agravada feriu o artigo 884 do Código Civil, porque teria fixado juros remuneratórios a partir da citação na fase de conhecimento, em cumulação com juros moratórios.
Assevera que a decisão foi omissa quanto ao termo final de incidência dos juros remuneratórios, ao argumento de que os juros deveriam incidir apenas no período em que as contas poupanças permaneceram abertas.
Sustenta, ainda, a não incidência de juros moratórios e, subsidiariamente, a incidência a partir da citação no Cumprimento de Sentença.
Defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que não sejam causados prejuízos ao banco, ora agravante.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para afastar os juros moratórios e remuneratórios de 0,5% ao mês, para declarar como devida a importância de R$ 110.953,92 e como excesso o valor de R$ 160.242,14.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator